Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-49.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001512-49.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: RITA MARIA AMARAL PIMENTA

Advogado(s)
:
TIAGO ALISTON REGO LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SALDOS DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ERRO MATERIAL NA CONVERSÃO MONETÁRIA COMETIDO PELA AUTORA E PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. RECURSO DO BANCO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando o pagamento de R$53.722,00, a título de saldo remanescente de conta vinculada ao PASEP, com atualização monetária e abatimento de valores eventualmente recebidos pela autora na via administrativa.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da existência, correção monetária e conversão de valores históricos constantes do extrato da conta PASEP, bem como da existência de responsabilidade do Banco do Brasil por supostos desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

III. Razões de decidir

1. Preliminares

a) A Justiça Estadual é competente para julgar ações relacionadas à administração da conta PASEP, conforme entendimento do STJ (Súmula 42/STJ e Tema 1150).

b) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na gestão da conta PASEP.

c) O prazo prescricional de 10 anos não havia transcorrido entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da ação.

d) A impugnação à gratuidade da justiça não foi oportunamente apresentada e deve ser rejeitada, permanecendo válida a concessão do benefício.

2. Mérito

e) O valor indicado no extrato da conta (53.722,00) estava expresso em Cruzados e não em Reais, sendo necessária a conversão monetária com base nas transições monetárias ocorridas desde 1988, providência da qual a parte autora não se desincumbiu.

f) Ademais, a autora não comprovou a existência de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, saques de terceiro ou equívoco nas atualizações monetárias, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

g) Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8001512-49.2021.8.05.0156
em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO BRASIL S/A e parte(s) recorrida(s) RITA MARIA AMARAL PIMENTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as alegações preliminares e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente a ação de cobrança
.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora